Tribunal: TJDFT
Processo: 0746347-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746347-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO MAURICIO SALLES DE MELLO LTDA AGRAVADO: ROBERTO AURELIO DE AZEVEDO ARAUJO D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, considerando o disposto no art. 1.001, do CPC, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Intime-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 14:23:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator